Tribunal: CARF
Processo: 10882.905859/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905859/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.585 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido. Inteligência da Sumula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905859/2012-24
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905859/2012-24

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por esta turma por ocasião da
Resolução no 1402-001.988, ao qual farei os acréscimos necessários ao final.

Trata o presente processo da não homologação do Pedido de Restituição no.
16715.08196.171008.1.2.020045 e declarações de compensações indicadas no quadro
abaixo, que utilizavam crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no
valor de R$ 13.625.027,88.
(...)
Na análise do crédito, foram verificadas todas as parcelas de composição do saldo
negativo de IRPJ 2007. Contudo, a partir da consulta realizada nos sistemas da Receita
Federal do Brasil (RFB), a autoridade fiscal não conseguiu confirmar as antecipações de
IRPJ de outubro e novembro de 2007, pagas com saldo negativo de períodos anteriores.
Em 12/12/2012, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
que nenhuma diligência fora efetuada pela DRF de origem buscando comprovar a
efetiva extinção das estimativas de outubro e novembro, quitadas através de DCOMP.
Entende que para que o Fisco pudesse desconsiderar o saldo negativo apurado, deveria,
segundo o que preceituam os princípios da verdade material e da legalidade, ter
comprovado plenamente a incorreção dos procedimentos da Contribuinte na apuração
desse saldo negativo.
No mérito, defende que, estando as referidas estimativas quitadas via DCOMP, por
força do art. 156, II do CTN, elas deveriam ser consideras extintas, devendo, portanto,
compor o saldo negativo apurado na DIPJ/2008.
Questiona, então, o direito do Fisco de rever a apuração do IRPJ dos anos-calendário
1999 e 2001 (origem do crédito utilizado nas DCOMP em que foram declaradas as
estimativas de outubro e novembro/2007), uma vez que o direito do Fisco revisar os
créditos utilizados já estaria decaído.
Analisado o caso, a DRJ/CPS enviou o processo em diligência à DRF/Osasco para que a
autoridade competente da DRF jurisdicionante da Contribuinte verificasse as
informações constantes do processo 10882.902988/201261, especificamente a
ocorrência ou não da homologação da compensação declarada na DCOMP
31521.38832.301107.1.3.020306 (referente à quitação da estimativa de outubro/2007,
no valor de R$ 11.550.814,34).
Em observância, a DRF/Osasco exarou despacho decisório revisando de ofício a análise
inicial. Na revisão de ofício, por meio da qual foi aprovado o Parecer
SEORT/DRF/OSA no. 070/2013, as autoridades fiscais novamente deferiram
parcialmente o direito creditório da Contribuinte, por entenderem que teriam sido
confirmadas parcialmente e não confirmadas as estimativas mensais de IRPJ de outubro
e novembro de 2007, acabando por reconhecer parte da estimativa de outubro/2007, no
valor de R$ 11.550.814,34, esclarecendo o quanto solicitado pela DRJ/CPS.
Além disso, a fiscalização entendeu por bem aumentar o montante não reconhecido de
IRPJ estimativa de outubro/2007, para R$ 9.562.721,45, em relação à estimativa de R$
14.241.378,63.
Restaram, portanto, não homologadas as seguintes estimativas de IRPJ do AC 2007:
Em face desta revisão, a Contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade,
repisando os argumentos da manifestação anterior e acrescentando novos.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905859/2012-24

De início, afirma que a DRF/Osasco não era competente para revisar de ofício itens não
contemplados na diligência solicitada pela DRJ/CPS e que decaiu o direito do Fisco de
revisar a apuração do IRPJ do ano-calendário 1999.
Discorre sobre a análise do crédito utilizado nas DCOMP’s
0857.18108.201107.1.3.020306 e 26913.75305.110108.1.7.029058, objeto de discussão
nos processos 10882.902454/201234 e 10882.000619/200936.
Ademais, informa ter parcelado o débito referente ao IRPJ estimativa de
novembro/2007, no valor de R$ 410.278,89, encontrando-se já integralmente liquidado.
Por fim, aduz que, caso não sejam consideradas as estimativas de outubro e novembro
de 2007 no saldo negativo do período, ocorreria duplicidade de cobrança, uma vez que
os débitos constantes de DCOMP não homologada, como é o caso das DCOMP
0857.18108.201107.1.3.020306
e
26913.75305.110108.1.7.029058,
seriam
encaminhados para cobrança, posto que DCOMP é confissão de dívida.
Analisando a nova manifestação de inconformidade, a 15a Turma da DRJ/RPS entendeu
por bem (i) não reconhecer R$ 9.562.721,45 dos R$ 14.241.378,63 compensados em
relação à estimativa de outubro/2007 (DCOMP 0857.18108.201107.1.3.020306) ; (ii)
acatar a confirmação da DCOMP no valor de R$ 11.550.814,34, referente à estimativa
de outubro/2007; (iii) confirmar o crédito de R$ 410.278,89 referente à estimativa de
novembro/2007, por se tratar de débito parcelado e pago (Acórdão no. 1443.269, fls.
433/443).
Irresignada, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 447/480), repisando os
argumentos trazidos nas manifestações de inconformidade, afirmando que a
compensação efetuada para quitar a estimativa de outubro/2007 de R$ 14.241.378,63
deve ser confirmada, homologando-se integralmente o saldo negativo de IRPJ 2007.

Em 03 de fevereiro de 2015, a turma, por voto de qualidade decidiu sobrestar o
julgamento do presente processo até que fosse apreciado o processo no 10882.902454/201234, no
qual estavam sendo discutidas as estimativas compensadas que não foram homologadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto trata-se de compensação de saldo negativo formado por
estimativas não homologadas. Em sua impugnação a ora Recorrente as compensações não
homologadas devem ser objeto de processos de cobrança próprios, não podendo afetar a presente
compensação, sob pena de cobrança em duplicidade.
A decisão recorrida indeferiu o pedido por entender que não há como considerar
as estimativas compensadas na composição do saldo negativo em face da possibilidade de
revisão do ato administrativo.
Em 03 de fevereiro de 2015, a turma, por voto de qualidade decidiu sobrestar o
julgamento do presente processo até que fosse apreciado o processo no 10882.902454/201234, no
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905859/2012-24

qual estavam sendo discutidas as estimativas compensadas que não foram homologadas,
conforme se verifica pelo voto vencedor do Conselheiro Leonardo de Andrade Couto:
Minha divergência do I. Relator dirige-se à possibilidade de utilização, na composição
do saldo negativo do IRPJ, de estimativas dessa contribuição não quitadas, seja por
pagamento ou compensação.
De imediato, registre-se não haver qualquer impedimento legal à quitação do valor
devido a título de estimativas do IRPJ mediante compensação com crédito líquido e
certo de titularidade do sujeito passivo.
Assim, extinto o débito da estimativa mediante compensação, o valor correspondente
pode integrar a composição do eventual saldo negativo apurado no ajuste do período.
Por outro lado, não se pode olvidar que as normas regulamentadoras da compensação
estabelecem a condição resolutória de ulterior homologação do procedimento. Assim,
manifestando-se a autoridade pela não homologação, o débito anteriormente
compensado passa a ser exigível.
No caso da estimativa adimplida mediante compensação, a não homologação pela
autoridade retira dos valores em discussão as condições de compor a apuração do saldo
negativo do IRPJ no ajuste ao final do período, pela inexistência dos atributos de
liquidez e certeza do crédito por eles representado.
Em relação a eles, portanto, apenas o pagamento em momento anterior à presente
análise permitiria que fosse utilizado na apuração do saldo negativo do IRPJ.
Por outro lado, alguns integrantes deste Colegiado entendem que, no que se refere aos
pedidos de compensação formalizados a partir do advento da Lei no 10.833/2003, esse
problema é suprido pelo fato do art. 17 dessa norma ter introduzido modificação no art.
74, da Lei no 9.430/96 estabelecendo que as declarações de compensação representam
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para exigência dos débitos
indevidamente compensados. Assim, ter-se-ia a certeza quanto a sua cobrança se não
adimplidos.
Numa tentativa de conciliar os posicionamentos divergentes, ainda que reiterando meu
entendimento quanto à impossibilidade da utilização de estimativas não quitadas, penso
ser recomendável aguardar que o CARF se pronuncie relativamente ao processo
10882.902454/201234, a fim de que a decisão tomada nestes autos não corra o risco de
se mostrar contraditória frente àquela.

Todavia, não há como se manter o acórdão recorrido, sob pena de cobrança de
débito em duplicidade. A compensação das estimativas é uma confissão de dívida. Portanto, se
não for homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o contribuinte é
intimado a realizar o pagamento dos valores confessados.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a
estimativa que deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em
duplicidade.
Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905859/2012-24

Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

O referido entendimento foi incorporado à Súmula CARF no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905859/2012-24

Fl. 609
DF CARF MF
Original